Tribunal: TJDFT
Processo: 0762948-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO CONFIGURADO. MAU USO PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO PREÇO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Não se configura vício na qualidade do produto aquele decorrente do mau uso do consumidor.

2. Se o aparelho celular foi entregue à assistência técnica nove meses depois da aquisição, com visor trincado, sem possiblidade de login e sem acesso à Internet e ao WhatsApp, não pode ser atribuída ao fabricante eventual perda de dados.

3. Inexistindo vício no produto é indevida a restituição do preço pretendida, fazendo jus o consumidor à devolução do aparelho danificado.

4. Inexistindo pedido de devolução do aparelho, inviável decreto cominatório nesse sentido.

5. A não devolução do produto danificado deixado na assistência técnica em 2018 de per se não configura danos morais se a alegação de perda de dados não pode ser atribuída ao fabricante e se as evidências sugerem a imprestabilidade do bem.

6. Recurso conhecido e desprovido

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.